Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706997-20.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0720108-45.2021.8.07.0000, proposta por BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA-ME, objetivando o reconhecimento da nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção e a respectiva fatura emitidos em decorrência de irregularidades apontadas no medidor de consumo de energia elétrica instalado no estabelecimento comercial da empresa agravada. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114910821 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da cobrança da fatura, bem como para que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da empresa agravada e não inscreva a dívida em cadastros de devedores inadimplentes, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da r. decisão recorrida, por falta de fundamentação. Quanto ao mérito, alega não estar configurada qualquer ilegalidade na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção, uma vez que amparada na legislação de regência. Ressalta que, na oportunidade da fiscalização realizada, foram constatadas irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, o que justificou a emissão de fatura relativa às diferenças apuradas. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a cassação da r. decisão recorrida ou a sua reforma, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID. 33285627. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A despeito do esforço argumentativo da agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida. No caso dos autos, a agravante sustenta a nulidade da r. decisão recorrida, ao argumento de que a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, sem a devida fundamentação, referindo-se, superficialmente, aos “fatos narrados na inicial” e aos “documentos apresentados”. No entanto, a mera leitura da decisão recorrida é suficiente para verificar que a questão foi analisada pela d. Magistrada de primeiro grau, de forma não exauriente, como é próprio de tutelas de urgência, tendo sido apontados os fundamentos pelos quais foram reconhecidos e atendidos os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência foram examinados na r. decisão recorrida nos seguintes termos: No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a diferença entre os valores efetivamente apurados foi calculada com base nos ciclos relativos ao ano de 2018 (ID n. 111940751 - pág. 3), o que, em juízo de cognição sumária, viola o disposto no art. 130, III da Resolução Normativa n. 414/2010 ANEEL, tendo em vista que a irregularidade ocorreu entre 01/04/2021 e 23/09/2021 (ID n. 111940751): "Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: (...) III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;" (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) Ademais, é plausível juridicamente o pedido do autor, tendo em vista a existência de possível irregularidade no procedimento administrativo e o depósito judicial do valor integral referente a fatura de energia elétrica cuja cobrança pretende suspender (ID n. 11305169 e n. 114181751). Também presente o perigo de dano, consubstanciado na iminência de interrupção de serviço essencial destinado ao exercício de atividade comercial. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que a parte autora poderá ser novamente cobrada pelo valor principal em caso de improcedência do pedido. Portanto, não ficou evidenciada qualquer afronta às disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal ou ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Quanto à alegação de que não estariam devidamente evidenciados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, tem-se que, de igual modo, a pretensão recursal não merece acolhimento. É certo que o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995, estabelece que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, em caso de inadimplemento do usuário não caracterizada a descontinuidade do serviço. De igual modo, a Resolução no 414/10 da ANEEL, em seu artigo 172, autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, precedida da notificação, na hipótese de não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço. Todavia, de acordo com o artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a recuperação da receita, em caso de comprovação de irregularidade, deverá ser calculada com base no consumo ocorrido em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. No caso dos autos, a fatura relativa a tais diferenças levou em consideração o consumo relativo ao ano de 2018, nada obstante a irregularidade detectada tenha ocorrido no período de 01/04/2021 a 23/09/2021, conforme Revisão de Consumo constante do ID. 111940751 (pág. 3). Dessa forma, a tese defendida pela autora, na inicial da demanda, ostenta a probabilidade de acolhimento necessária para justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque a agravada promoveu o depósito integral do débito questionado em juízo, garantido o cumprimento da obrigação, caso o pedido venha a ser julgado improcedente. O risco de dano grave ou de difícil reparação para a agravada é evidente, uma vez que o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial é essencial para o exercício de suas atividades comerciais. Dessa forma, agiu com acerto a d. Magistrada de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, tendo em vista que, de fato, encontram-se configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Por via de consequência, a pretensão recursal deduzida pela ré carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.